Tribunal: TCU
Processo: 001.036/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Controladoria-Geral da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno da Presidência da República para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is) , para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s) , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.036/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angelica Alves Nogueira (XXX.231.466-XX) ; Henrique Sampaio Machado (XXX.849.317-XX) ; Homero Gustavo Reginaldo Lima (XXX.058.011-XX) ; Joseilton Claudio Barbosa (XXX.459.074-XX) ; Zeles de Oliveira Flor (XXX.167.801-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.